Tribunal: TJES
Processo: 0001876-67.2009.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Servidão Administrativa; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001876-67.2009.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPOLIO DE GRACILIANO JOSE PINTO e outros (8)

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL

Nº

00
01876-67.2009.8.08.0004

EMBTE
:

ESPOLIO DE
GRACILIANO JOSÉ PINTO E OUTROS

EMBDO:
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A PETROBRAS

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL.
OMISSÃO. DISTRIBUIÇÃO DOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
VÍCIO SANADO SEM EFEITO INFRINGENTE.
RECURSO PROVIDO.

1
.
A possibilidade de distribuição dos ônus sucumbenciais entre os causídicos atuantes no mesmo polo da lide exige que tenham atuado de forma a impulsionar o feito e cooperar para a prolação de decisão justa e efetiva de mérito, não bastando o simples peticionamento.

2. Verificada a atuação de causídico diverso, apenas para requerer a inclusão de outros herdeiros no polo passivo da ação, inexistente motivo para distribuição dos honorários advocatícios fixados na sentença. Vício sanado.

3.
Recurso provido,
sem efeito infringente
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores d
a Quarta Câmara Cível
, à unanimidade de votos,
conhecer
e
dar
provimento ao recurso
,
nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES
,

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL

Nº

00
01876-67.2009.8.08.0004

EMBTE
:

ESPOLIO DE
GRACILIANO JOSÉ PINTO E OUTROS

EMBDO:
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A PETROBRAS

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
embargos de declaração na
apelaç
ão
opostos
pelo

ESPOLIO DE
GRACILIANO JOSÉ PINTO E OUTROS
,
para apontar omissão.

Muito bem.

Cuidou-se de ação de servidão administrativa ajuizada por Petróleo Brasileiro S/A PETROBRÁS, com a finalidade de instalar gasoduto mediante indenização, julgada procedente, constituindo-a sobre o imóvel indicado.

Ao expropriante coube a condenação em
honorários advocatícios na proporção de 5% (cinco por cento) sobre a diferença da indenização arbitrada e a ofertada na inicial.

E
m sede de apelo, provido em parte, apenas para que a
correção monetária tenha incidência a partir da data de confecção do laudo pericial até o efetivo pagamento.

Contudo, aduzem os expropriados/acionados,
em relação
à condenação em
honorários advocatícios,
que houve omissão quanto a sua distribuição entre os causídicos atuantes na lide,
eis que os atos
praticados por seu
advogado
foram mais incisivos ao deslinde
da questão proposta
, ressalvando a atuação dos demais, que intervieram pela parte representada
.

Examinando todo o processado, verifico que seu representante, de fato, teve atuação preponderante no desenvolvimento e instrução processuais.

Contudo, não vislumbro a possibilidade de que sejam distribuídos os honorários advocatícios de sucumbência, em vista de que a
única
manifestação realizada por representante diverso do subscritos dos aclaratórios, encontra-se em fl.101 e seguintes, cujo pedido resume-se à admissão/habilitação de mais dois herdeiros do espólio de Graciliano José Pinto, o que foi deferido em fl.175.

Nesse passo, não se verifica atuação condizente com a divisão ou distribuição dos honorários advocatícios, de modo que mantém-se a condenação conforme delimitada.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe provimento, sanando a omissão apontada, todavia sem que reflita em efeito infringente ao delimitado no acórdão objurgado.

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)